Tribunal: TJMT
Processo: 1039747-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039747-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON MARTINS - CPF: 036.519.041-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBSON MARTINS - CPF: 036.519.041-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS À DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
É cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública se o vencedor na demanda tenha sido por esta representado/assistido, devendo a verba honorária ser fixada na forma prevista na Lei Complementar Estadual no 146/2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1039747-67.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Número Único 1039747-67.2019.8.11.0041), ajuizada por ROBSON MARTINS, assistido pela apelante, contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido procedente e condenou a ré/apelada a “
proceder a transferência da titularidade da unidade consumidora n. 6/2290002 para o nome do autor, com a consequente religação, bem como a pagar, a título de
danos morais,

a quantia de
R$ 3.000,00
”, acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou a ré/apelada apenas ao pagamento das custas, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública em observância ao disposto na
Emenda Constitucional no 80/2014 (
cf. Id. no 93200510).

A Defensoria Pública sustenta que o art. 4o, XXI, da EC no 80/2014 assegura a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, defendendo que não há nada “
na referida emenda, que impeça o legislador infraconstitucional de estabelecer a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios
” (cf. Id. no 72007008 - pág. 08); enfatiza, ainda, que “
já há decisões do STF no sentido de ser plenamente possível a fixação de honorários em favor da Defensoria sempre que for vencedora e independentemente de quem seja a parte contra qual atuou
” (cf. Id. no 72007008 – pág. 11).

Pede, pois, seja provido o recurso para, reformando a r. sentença, condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 72007013).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art.

4o, XXI, da Lei Complementar Federal no 80/1994 dispõe que:

“Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...).

XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;”

E o art. 33, §2o, da Lei Complementar 146/2003 que institui a Defensoria Pública no Estado de Mato Grosso estabelece que:

“Art. 33. Aos Defensores Públicos compete:

(...)

§ 2o Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar”.

A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é possível, já que o art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar Federal no 80/1994, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 132/2009, reconheceu à Defensoria Pública da União, Estados e Distrito Federal o direito ao recebimento de verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.

O inciso III do art. 130 da mencionada lei complementar proíbe o recebimento pessoal de honorários pelos Defensores Públicos, mas não pela própria Defensoria, neste caso, repita-se, para destiná-la aos fundos por ela geridos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (STJ – Corte Especial - REsp 1108013/RJ - Rel. Min. ELIANA CALMON – Julg. 03/06/2009 - DJe 22/06/2009)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR À LIDE – DEFENSORIA PÚBLICA – ART. 4o, V, DA LC 80/94 C/C ART. 8o, V, DA LEF – ART. 40 DA LEF E ART. 174 DO CTN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SÚMULA 314/STJ – HONORÁRIOS – CABIMENTO – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Apesar da existência de óbice à percepção direta de honorários de advogado pelos defensores (ex vi do art. 130, III, da LC/80) são devidos honorários pelo Município de Belo Horizonte à Defensoria Pública Estadual, enquanto Instituição, em vista do princípio da sucumbência. (...) 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1.084.930/MG - Rel. Min. Eliana Calmon - DJe de 06-11-08).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". 2. Entretanto, não consta dos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral ordem de suspensão dos processos em andamento, por isso o presente recurso deve seguir sua tramitação normal. 3. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível o arbitramento honorários advocatícios em favor da Defensoria quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ – Segunda Turma - AgInt no REsp 1821663/AL - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUE - Julgado em 03/10/2019 - DJe 14/10/2019)

É cabível, portanto, a fixação dos honorários advocatícios, o que não foi vedado pela EC no 80/1994, conforme posicionamento uníssono deste eg. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS - PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA CONFUSÃO - RECURSO PROVIDO.
São devidos honorários ao Defensor Público, mas, ante a regra da sucumbência, esta verba deve ser contemplada em favor da Defensoria, como instituição. Visa esta verba a aprimoramento daquela instituição para melhor prestação jurisdicional aos necessitados na forma da lei.
É cabível a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública, por não se confundir a pessoa do ente estatal com a do ente municipal, não ocorrendo a confusão.“(...). É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”. (TJTM – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível n. 0003627-53.2015.8.11.0018 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 05/02/2019 - DJE 08/02/2019). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0002972-73.2010.8.11.0045 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 17/09/2019 - DJE 23/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Agravo de Instrumento no 0003627-53.2015.8.11.0018 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 05/02/2019 - DJE 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 - VERBA ARBITRADA - ART. 85, §2o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003. O STJ já afirmou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado

- Recurso de Apelação Cível no 0001468-22.2016.8.11.0045 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 04/12/2019 - DJE 06/12/2019)

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APELO EMBARGADO 1: SENTENÇA NÃO PREJUDICIAL AO CONTIDO NO APELO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO 1 DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO 2: EMBARGANTE – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - VENCEDORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 80/94 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 146/2003 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 2 PROVIDO. O contido no ato sentencial não destoa das pretensões recursais trazido pelo apelante, de forma que carece de interesse recursal da parte embargada. Apelo 1 – desprovido. É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no. 146/2003. O STJ já firmou precedentes jurisprudenciais que são devidos honorários advocatícios a favor Defensoria Pública, quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Apelo 2 – provido. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0001171-32.2016.8.11.0007- Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 20/03/2019 - DJE 22/03/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para condenar a ré/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, verba que, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021